Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRANSFERÊNCIA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI No 8.072/1990. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos apresentados pelo Ministério Público e pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, b) majorar a pena-base, em razão da transferência de uma das causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase, c) reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea dos fatos, d) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e) analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos materiais e morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.
4. Sendo o delito de roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, é possível a transferência de uma das circunstanciadoras para a primeira fase. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
6. O c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, para afastar a obrigatoriedade do regime inicial fechado em face da prática de crime hediondo ou equiparado, por ofensa ao princípio da individualização da pena. Dessa forma para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se observar o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6.1. No presente caso, em se tratando de réu primário e portador de bons antecedentes, que teve a pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve o regime inicial de cumprimento de pena ser fixado no semiaberto.
7. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade do Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 7.1. No caso concreto, havendo pedido expresso e prova do dano material decorrente da conduta delitiva, deve ser fixada a indenização mínima fixada na sentença.
8. Inviável a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, quando não há elementos nos autos aptos a demonstrar o suposto abalo emocional sofrida por ela.
IV. DISPOSITIVO
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.